Tribunal: TJES
Processo: 5016692-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016692-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE QUELOIDE. DEMORA INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para realização de procedimento cirúrgico para ressecção de lesão de queloide em paciente idoso, em situação de hipossuficiência econômica, já autorizado administrativamente pelo Sistema Único de Saúde, mas não realizado após longo período de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na realização do procedimento cirúrgico pelo SUS viola o direito fundamental à saúde e justifica a concessão da tutela de urgência para determinar sua realização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo dever do Estado assegurar acesso a tratamentos médicos necessários para promover a dignidade da pessoa humana.

4. A omissão estatal em realizar o procedimento cirúrgico no prazo razoável, especialmente diante do agravamento da lesão, viola o princípio da razoabilidade e impõe a atuação do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito à saúde.

5. A demora na realização do procedimento, aliado ao sofrimento físico e emocional do paciente, configura situação de urgência que justifica a concessão da tutela de urgência.

6. A fixação de multa diária em caso de descumprimento é medida proporcional para garantir a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada na realização de procedimento médico pelo SUS, que comprometa a saúde e a dignidade do paciente, autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016692-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: WANDER FREITAS DA VITORIA - ES36302
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo ora recorrente em face do Estado do Espírito Santo, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para realização do procedimento cirúrgico ‘’ressecção de lesão em pescoço’’.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
a)
que estão presentes os requisitos necessários à concessão antecipada da tutela pretendida;
b)
que apesar de ter obtido manifestação administrativa favorável a realização do procedimento, já aguarda há um ano o procedimento, enquanto a lesão queloide progride e compromete a saúde física e emocional do agravante;
c)
que a omissão estatal está provocando sofrimento desnecessário, além de impactar negativamente na qualidade de vida do autor, violando seu direito fundamental à saúde;
d)
que parecer do NAT apontou a necessidade do procedimento mas falha ao não considerar os fatores individuais do paciente.

Em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

A decisão recorrida, na origem, se pautou basicamente na manifestação do NAT de que não haveria demonstração do caráter de urgência do procedimento, além de ponderar o magistrado que a concessão da medida poderia proporcionar privilégio àquele que procura as vias judiciais em detrimento daqueles que aguardam a ordem de chamada para realização do procedimento.

Como ressaltado na decisão que concedeu antecipadamente a tutela recursal, o caso dos autos traz particularidades capazes de ensejar o deferimento imediato da medida.

A Constituição Federal de 1988, no art. 6º, traz a garantia do Direito à Saúde e, de forma mais específica, no art. 196, o define como direito de todos e um dever do Estado, que deve assegurar políticas que promovam, protejam e recuperem a saúde, com acesso universal e igualitário.

Esse direito está intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88 de modo que o adequado fornecimento de serviços de saúde é essencial para assegurar uma vida digna, sendo dever do Estado atuar de forma eficaz para garantir a proteção desse direito fundamental, principalmente nos casos em que a moléstia causa dor e sofrimento psicológico.

No caso, muito além dos relatórios médicos, é fato notório a partir da imagens apresentadas que a lesão quelóide gigante no pescoço do agravante resulta de agravamento progressivo de seu quadro, capaz de ensejar dor intensa, deformidade estética, além de limitação funcional devido ao local da lesão.

O recorrente aguarda desde julho/2023 pela realização do procedimento cirúrgico, inicialmente agendado para novembro/2023, que não se realizou por questões desconhecidas, de modo que não há notícia de seu reagendamento, permanecendo na angústia diante da piora do seu quadro.

Embora não esteja claro nos autos as razões para sua não realização por parte do poder público, embora tenha sido acolhido administrativamente o pedido, a concessão da medida não ensejaria prejuízo ao requerido à luz do direito à proteção à vida.

Soma-se ainda o fato de tratar de pessoa idosa, contando 77 anos de idade, economicamente hipossuficiente e com inequívoco quadro de desconforto em razão da lesão, não se mostrando razoável o aguardo da solução administrativa considerando o longo prazo sem definição (mais de um ano).

Neste sentido, este e. TJES já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MAMOPLASTIA RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DA CIRURGIA AUSÊNCIA DE CARÁTER ELETIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não procedem as alegações do Agravante, vez que a cirurgia não possui caráter eletivo, sendo essencial para evitar o agravamento do quadro clínico da paciente. 2 - O laudo demonstra, exatamente, a existência de inequívoca hipertrofia mamária com repercussões evidentes na saúde da paciente, circunstância que permite a realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, tal como alegado pelo próprio Estado em suas razões. 3 - Não cabe ao Poder Judiciário definir qual seria o melhor tratamento para a paciente quando, na hipótese, há a devida prescrição para a cirurgia, sendo que afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana negar o tratamento capaz de lhe proporcionar uma melhora do quadro clínico. 4 - Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00111931020198080014, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - CIRURGIA - DEMORA EXCESSIVA DO PODER PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Não é razoável a demora excessiva e injustificada no fornecimento do tratamento médico pretendido pelo agravante, que se encontra aguardando a realização do procedimento cirúrgico desde 08/12/2018. Isso porque ocasionaria a negligência do Poder Público em cumprir com a obrigação de garantir o direito à assistência médica ao cidadão usuário do Sistema Único de Saúde SUS. 4. Resta demonstrado a demora excessiva e injustificada no fornecimento do tratamento médico adequado ao restabelecimento da saúde física do paciente, atestando a necessidade do Poder Público em adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, sob pena de incorrer em ofensa a direito constitucional, devendo-se considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde do agravado e o perigo na demora da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00088521120198080014, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Assim, para análise perfunctória cabível neste momento, os fatos apontados e provas apresentadas são suficientes para atestar a urgência e a necessidade da medida, o que não afasta, outrossim, a possibilidade de a situação fática e clínica do paciente ser melhor comprovada com o decorrer da instrução probatória.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar à requerida a realização do procedimento cirúrgico de “ressecção de lesão cervical (queloide gigante)” na forma indicada pelo médico assistente, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.